Tribunal: TJES
Processo: 5005496-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005496-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: PAULO HENRIQUE MANZINI DA SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA PESSOAL DO ADOLESCENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara Única da Comarca de Jaguaré que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente representado pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06). O
Parquet
sustentou a necessidade da internação provisória em razão da reiteração infracional, incluindo condenação anterior por ato análogo a homicídio qualificado e associação criminosa, além de novo processo por tráfico de drogas, e da necessidade de garantir a ordem pública e sua segurança pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da internação provisória do adolescente, à luz dos artigos 108, 122 e 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 108, do ECA, autoriza a internação provisória antes da sentença pelo prazo máximo de 45 dias, desde que fundamentada e baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.
4. O artigo 122, do ECA, prevê hipóteses taxativas para a internação, incluindo a reiteração no cometimento de infrações graves, como evidenciado no caso concreto.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça que a gravidade abstrata do ato infracional análogo ao tráfico de drogas não autoriza a internação provisória, mas a reiteração em atos infracionais graves e o risco à ordem pública justificam a medida excepcional.
6. O adolescente agravado possui histórico de condenação por ato infracional análogo a homicídio qualificado e associação criminosa, além de ter sido apreendido em flagrante por tráfico de drogas em duas oportunidades recentes, evidenciando a reiteração infracional e a necessidade de sua internação.
7. A medida de internação provisória também se justifica para assegurar a ressocialização do adolescente e protegê-lo da vulnerabilidade social, afastando-o do ambiente nocivo em que se encontra.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, e liminar confirmada.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 108, 122, II, e 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 767.093; STJ, AgRg-HC 698.418; TJDF, Rec 07169.84-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 20.06.2024; TJDF, Rec 07046.34-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.04.2024; TJRS, AI 5022796-50.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto Arriada Lorea, j. 13.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar provimento recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005496-86.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: PAULO HENRIQUE MANZINI DA SILVA

Advogado(s) do reclamado: JAKSIELI ROSA DE MELLO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pela magistrada da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que indeferiu o pedido de internação provisória do adolescente
P. H. M. D. S.
, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional nº 5001173-71.2023.8.08.0065.

Em suas razões recursais (id 8187509), a representante ministerial sustenta que ofereceu representação em face do adolescente
P. H. M. D. S.
pela suposta prática do ato infracional análogo ao tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e que na referida oportunidade restou requerida a decretação da internação provisória do representado.

Sustenta ainda, que após o recebimento da representação, em sede de audiência de apresentação realizada em 25 de abril de 2024, a magistrada
a quo
negou o pedido de internação provisória.

Nessa linha, aduz que diversamente do que entendeu a julgadora, estaria demonstrada a existência de elementos indicativos da necessidade do deferimento da medida de internação provisória do adolescente, eis que ele “
[...]
ostenta 1) condenação pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (nº 00001756220218080065), o qual resultou na execução de medidas socioeducativas de internação sob o nº 00028787120218080030, além de responder 2) a outro processo por ato infracional análogo a tráfico de drogas praticado no mesmo local três dias antes da data do fato apurado nos presentes autos (nº 50001115920248080065)
” e, ainda, que teria praticado o ato infracional sob apuração na representação originária, enquanto cumpria medida socioeducativa anteriormente imposta nos Autos nº 0002878-71.2021.8.08.0030.

Com tais argumentos, pugna, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para
que seja
determina
da
a internação provisória do representad
o
P. H. M. D. S.
.
No mérito,
requer que seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja decretada a internação provisória do adolescente.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela requerente, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 19 de agosto de 2024 (id 9502772), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]

Por ser oportuno, destaco que a medida de internação provisória está prevista no artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:

Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

Destaco, ainda, que o artigo 174, do referido estatuto, prevê que a internação provisória será cabível quando o ato infracional praticado seja de natureza grave, que haja repercussão social, ou ainda, que a medida seja necessária para garantir a segurança pessoal do adolescente ou a manutenção da ordem pública.

Também merece ser rememorado que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 122, prevê hipóteses taxativas que autorizam a internação dos adolescentes,
in verbis
:

Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I – tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II – por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III – por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

De acordo com a representante ministerial, a necessidade do deferimento da medida de internação provisória em desfavor do adolescente persistiria no fato que há demonstração concreta de que o jovem põe em risco a ordem pública, eis que “
esta é a
terceira oportunidade
na qual o adolescente/agravado é surpreendido em ato infracional, sendo a primeira condenado definitivamente pela prática de ato infracional análogo a homicídio e a segunda vez responde a processo de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, evidenciando a sua permanência em situação de inequívoca vulnerabilidade ante sua inserção no tráfico de drogas
”.

Após a análise de todo o bojo dos autos, verifico, ao menos diante de um juízo de cognição sumária, a necessidade de acolhimento da pretensão ministerial.

Por ser oportuno, cabe ressaltar que
P. H. M. D. S.
restou representado pela suposta prática do ato infracional análogo ao tipo penal descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 13 de outubro de 2023, foi apreendido enquanto trazia consigo 08 (oito) papelotes de cocaína e 09 (nove) pedras de crack, além R$ 1.871,00 (mil oitocentos e setenta e um reais).

Nessa senda, em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, imperioso destacar que “
[...]. A gravidade em abstrato do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não pode ensejar, por si só, a internação do adolescente (Enunciado N. 492 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), e pelo princípio da homogeneidade não se permite que a segregação provisória seja mais severa do que a definitiva abstratamente prevista para a conduta. [...]. (TJDF; Rec 07169.84-12.2024.8.07.0000; 188.1780; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 20/06/2024; Publ. PJe 28/06/2024)
”.

Contudo, de acordo com o incluso no boletim de ocorrência circunstanciado lavrado na ocasião da apreensão do adolescente
P. H. M. D. S.
, observo que os policiais militares consignaram em seus depoimentos, que o mesmo já era conhecido da guarnição, pois havia sido apreendido apenas 03 (três) dias antes pela prática de ato infracional idêntico, qual seja, tráfico de drogas (Autos nº 5000111-59.2024.8.08.0065).

Observo, também, que o ora agravado, ao prestar suas declarações, afirmou que já fora apreendido 02 (duas) vezes por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e, ainda, que apesar de estar matriculado numa escola, não está frequentando as aulas.

Por fim, igualmente merece destaque a informação trazida pela agravante, qual seja, que o adolescente agravado ostenta uma condenação pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (Autos nº 0000175-62.2021.8.08.0065), e que o ato infracional praticado no processo originário do presente agravo foi cometido em descumprimento à medida em meio aberto aplicada.

Assim, em que pese o ato infracional praticado pelo adolescente não seja revestido de violência ou grave ameaça, os elementos amealhados indicam a possibilidade de considerar a reiteração na prática de atos infracionais graves, inclusive, com certa proximidade temporal entre eles, situação que evidencia a necessidade da sua internação provisória para a garantia da ordem pública.

Além disto, cumpre asseverar que tal medida também se mostra necessária para iniciar o processo de ressocialização e para garantir a sua segurança pessoal, uma vez que as medidas adotadas anteriormente não foram suficientes para conter seu comportamento e, ainda, por promover o afastamento temporário do adolescente do ambiente em que vive, impedindo o contato com más companhias e evitando que volte a praticar outros atos infracionais graves.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. Nos termos do artigo 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, mediante decisão fundamentada, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade da medida.
Presentes os indícios de autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, a internação justifica-se em razão da gravidade do ato infracional em tese praticado, ao que se soma o contexto de vulnerabilidade apresentado pelo adolescente e por sua reiteração na prática de atos infracionais.
(TJDF; Rec 07046.34-89.2024.8.07.0000; 184.1154; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 04/04/2024; Publ. PJe 15/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
Pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de internação provisória. Viabilidade. Caso em que o adolescente está inserido na seara infracional, responde a outros processos, inclusive, por pelo mesmo delito, na forma consumada, o qual, aliás, ocorreu dias após o fato apurado no presente feito. Elementos constantes dos autos que evidenciam a reiteração do jovem. Configurado o requisito exigido pelo inciso II do artigo 122 do ECA. Imperiosa a internação provisória na situação em tela. Medida que não ostenta apenas o cunho de acautelar o meio social, mas também, visa a ressocialização do adolescente, evitando que volte a praticar atos infracionais de igual natureza, já que todas as medidas até então adotadas, ao que tudo indica, não foram suficientes para conter seu comportamento. Precedentes.
Recurso provido. (TJRS; AI 5022796-50.2024.8.21.7000; Porto Alegre; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Arriada Lorea; Julg. 13/06/2024; DJERS 13/06/2024).

Assim, ao menos neste presente momento, entendo como imperiosa a internação provisória do agravo no presente caso, diante da necessidade de garantia da segurança pessoal do adolescente agravado e da manutenção da ordem pública, nos termos do artigo 174, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do princípio da intervenção precoce, prevista no artigo 100, inciso VI, da Lei nº 8.069/90, buscando manter a atualidade quanto ao objetivo ressocializador da resposta estatal, retirando o adolescente da situação de risco na qual se encontra,
DEFIRO
a medida antecipatória requerida pelo Parquet de 1º grau, para decretar a internação provisória do adolescente
P. H. M. D. S.
, nos autos do Processo de Apuração de Ato Infracional nº 5001173-71.2023.8.08.0065. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11565248, cujo teor aqui transcrevo:

A partir dos documentos acostados aos autos, observa-se que o agravado foi apreendido em flagrante trazendo consigo drogas de natureza variada e expressiva quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada, tendo ele dispensado referido material ao perceber a presença policial, na tentativa de evitar eventual responsabilização.

Note-se que os policiais militares que realizaram a apreensão em flagrante do agravado afirmaram em depoimento prestado perante a autoridade policial que já o conheciam de abordagens anteriores, esclarecendo que o haviam apreendido cerca de três dias antes, também pela prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas.

Ademais, ouvido na fase policial, o agravado informou que foi apreendido em duas oportunidades anteriores por prática de ato infracional análogo a tráfico de drogas.

A reiteração delitiva do agravado também foi comprovada em pesquisas realizadas no sistema GAMPES, que permitiram identificar que ele já respondeu aos procedimentos para apuração de ato infracional nº 0000175-62.2021.8.08.0065, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa, no qual lhe foi aplicada a medida socioeducativa de internação (execução nº 0002878-71.2021.8.08.0030); e nº 5000111-59.2024.8.08.0065, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido três dias antes e no mesmo local do fato apurado neste feito.

Frise-se que que a reiteração infracional não se confunde com a reincidência penal, sobretudo porque a medida socioeducativa de internação não tem natureza de pena.

Por isso, a reiteração infracional não exige trânsito em julgado de eventual medida anteriormente aplicada ou mesmo que a prática dos atos em reiteração seja anterior ao próprio fato em análise.
O que deve ser considerado, até por força do princípio da atualidade, é se no momento da prolação da decisão havia registro de cometimento de outros atos infracionais pelo adolescente além daquele em apuração, o que restou comprovado no presente feito
(nesse sentido: STJ, AgRg-HC 767.093; AgRg-HC 698.418 / TJES, Apl 0012545-82.2014.8.08.0012).

Assim, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade exigidos pelo parágrafo único do artigo 108 da Lei 8.069/90 para decretação da internação provisória do agravado. [...].

À luz do exposto e sem maiores digressões acerca da matéria,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)